Tribunal: TJES
Processo: 0003465-67.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003465-67.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADOLFO CAVATTI
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DECORRENTE DE PERÍCIA UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Adolfo Cavatti contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrente de cobrança realizada pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). O apelante sustenta a ausência de prova técnica suficiente para embasar a cobrança e a irregularidade do procedimento adotado pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança baseada em TOI unilateralmente elaborado pela concessionária é legítima diante da inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável pela cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, impõe à concessionária o dever de comprovar a regularidade da cobrança e a efetiva existência da irregularidade no medidor de energia elétrica.

4)
O TOI, por ser elaborado unilateralmente pela concessionária, não tem força probatória suficiente para justificar a cobrança sem a realização de perícia técnica independente, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

5)
A concessionária não produziu prova técnica pericial que demonstrasse a suposta fraude no medidor, comprometendo a higidez da cobrança e tornando a exigência do débito ilegítima.

6)
A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma simples, pois o pagamento ocorreu antes do julgamento do AEREsp nº 600.663/RS, que modulou os efeitos da decisão quanto à necessidade de prova da má-fé do fornecedor.

7)
A mera cobrança indevida, sem negativação ou suspensão do fornecimento de energia, não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1) O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária, não constitui prova suficiente a legitimar a cobrança de consumo irregular, sendo imprescindível a realização de perícia técnica independente.

2) A inversão do ônus da prova impõe à concessionária o dever de demonstrar a irregularidade no medidor e a legalidade da cobrança.

3) A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples quando o pagamento antecede a modulação dos efeitos do AEREsp nº 600.663/RS pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo se demonstrado abalo extrapatrimonial significativo.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.605.703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2016; STJ, REsp nº 1.135.661/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2010; STJ, AEREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJES, AI nº 0021930-01.167, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 27.05.2019; TJES, AC nº 5000926-75.2022.8.08.0049, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 17.07.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por
Adolfo Cavatti
em face de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
, na qual o apelante impugna cobrança decorrente da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sob a alegação de que não fora devidamente informado sobre eventual irregularidade no medidor de energia e de que não houve comprovação técnica necessária para embasar a recuperação de consumo.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da legitimidade da cobrança efetuada pela concessionária, especialmente diante da inversão do ônus da prova determinada na decisão de saneamento, que impôs à EDP o encargo de demonstrar a ocorrência da irregularidade e a adequação do procedimento adotado.

Nos termos do inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, assegura-se a facilitação da defesa dos direitos, com a inversão do ônus da prova, quando verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente.

No caso concreto, houve expressa inversão do ônus da prova pelo juízo de primeiro grau, impondo à concessionária o dever de demonstrar a regularidade da cobrança e a efetiva existência da irregularidade no medidor de energia elétrica.

Embora a EDP tenha seguido o rito estabelecido pela Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, que disciplina os procedimentos para a constatação de irregularidades, tal circunstância, por si só, não é suficiente para legitimar a cobrança.

Emerge da jurisprudência do TJES que “
o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

De semelhante modo, emerge da jurisprudência da Corte de Cidadania que
“é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”
(REsp n. 1.605.703/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016.)

Nessa ordem de ideias, ainda que tenha sido realizada perícia unilateral no laboratório da concessionária, far-se-ia oportuna a produção de prova técnica pericial.

Sobreleva notar que a concessionária dispensou a produção de prova técnica, de modo que
não se desvencilhou do
onus probandi
quanto ao consumo irregular e
higidez
das cobranças
, à luz da iterativa jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. 1. Recurso Especial em que se discute a possibilidade de responsabilização de consumidor de energia elétrica por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.
2. A empresa concessionária não tem direito à inversão do ônus da prova pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto não ostenta a qualidade de consumidor, mas de fornecedor do serviço.
[...]
4. Não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa, como entendeu a Corte de origem
.
[...]
6.
A inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor equivale a tornar objetiva sua responsabilidade, hipótese inaceitável nas relações de direito do consumidor, pois este se encontra em posição de inferioridade econômica em relação à concessionária, 7. A boa-fé no CDC é o princípio orientador das condutas sociais, estreitamente ligado ao principio da razoabilidade, dele se deduzindo o comportamento em que as partes devem se pautar. Sob essa nova perspectiva contratual, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor
. 8. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.135.661/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 4/2/2011.)

Nesse desiderato, a constituição do débito carece de respaldo e não pode ser mantida.

Assim, deve ser reformada a sentença para reconhecer a nulidade da cobrança, nos termos da jurisprudência consolidada.

Segundo precedentes desta Corte, a mera cobrança indevida, por si só, não configura automaticamente dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo à honra, constrangimento ou prejuízo extrapatrimonial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA COM VALOR INCOMPATÍVEL COM O CONSUMO MÉDIO DA UNIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO, PELA CONCESSIONÁRIA, DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO, COMO SERIA NO CASO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor. 2. A tese de impossibilidade de leitura do medidor não deve prosperar, uma vez que não foi juntado nenhum documento ou prova nesse sentido. Não tendo a concessionária se desincumbido de comprovar a regularidade na cobrança das faturas, ou justificado o descompasso exorbitante no consumo comparado aos demais meses, forçoso reconhecer a insubsistência do valor cobrado, sendo necessário o refaturamento do consumo. 3.
À luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça inexiste “dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores
” (STJ; AgInt-REsp 1.685.959; Proc. 2017/0173653-1; RO; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 04/10/2018; DJE 11/10/2018; Pág. 2257). Para que houvesse dever de indenizar, o requerente deveria comprovar a existência de danos sofridos, como, por exemplo, a negativação indevida decorrente da cobrança, ou, também, a suspensão de energia elétrica em sua residência, o que não aconteceu. 4. Recursos desprovidos. (TJES, Número: 0000151-54.2020.8.08.0005, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 26/Jul/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, mormente quando não subscrito pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes. 3.
A mera cobrança indevida fundada em TOI, sem que tenha havido negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizável.
Precedentes deste e. TJES. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Número: 5000926-75.2022.8.08.0049, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 17/Jul/2024)

No caso dos autos, não há elementos que sinalizem abalo extrapatrimonial, devendo ser indeferido o pedido de condenação da concessionária a indenizar por danos morais.

No entanto, tal circunstância não afasta a ilegalidade da cobrança e a necessidade de sua anulação, pois a ausência de prova técnica compromete a higidez da exigência do débito.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência AEREsp nº 600.663/RS, firmara, recentemente, entendimento no sentido de que
a regra do CDC é a restituição em dobro em favor do consumidor
, ocorrendo a restituição de forma simples, excepcionalmente, nas hipóteses de
engano justificável
por parte do fornecedor/pretenso credor da cobrança reputada indevida.

Sem embargo, nos termos da modulação dos efeitos determinada pelo STJ,
não se exigirá a prova da má-fé apenas nas cobranças realizadas após a publicação do acórdão, o que ocorrera em 30/03/2021
.

Considerando que o adimplemento dos valores cobrados ocorrera em 2020,
a restituição é devida de forma simples.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
o recurso
e a ele

dou

parcial
provimento
para declarar a inexistência do débito e determinar a restituição, de forma simples, dos valores vertidos.

Via de consequência, condeno reciprocamente as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, mantida a suspensão da exigibilidade em relação ao apelante em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho o relator.
SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 17/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões